Tribunal: TJMT
Processo: 1017533-53.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1017533-53.2017.8.11.0041
Recorrente : MICHELI CRISTINA LEITE VIEIRA ALMEIDA
Recorrido : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MICHELI CRISTINA LEITE VIEIRA ALMEIDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, conforme acórdão lançado no id 37005488:
“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CIRURGIA BARIÁTRICA – COMPROVAÇÃO DE CO-MORBIDADES – CIRURGIA NECESSÁRIA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREPARÁVEIS – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA – DANOS MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO PSÍQUICO QUE SE REVISTA DE CARÁTER EXCEPCIONAL – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
I -Demonstradas nos autos a necessidade e urgência na realização da cirurgia bariátrica, mostra-se abusiva e ilegal a recusa da cobertura do procedimento médico indicado à paciente.
II - Conforme entendimento do STJ, o dano moral, em casos de negativa de planos de saúde, ocorre “quando houver agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada” (REsp 1684257/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018). Conforme julgado retro destacado, o dano moral, nos casos da espécie, não é presumido. Mero descumprimento contratual, por si só, não justifica o acolhimento do pedido indenizatório.” (N.U. 1017533-53.2017.8.11.0041, Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 45575989).
Alega violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, ao argumento de que a ocorrência do dano moral indenizável é “inquestionável nos autos, pois, houve ofensa aos seus direitos da personalidade, haja vista a frustração da expectativa gerada quando a Recorrente acreditou nos serviços prestados pela Recorrida, confiando que na ocorrência de eventual situação prejudicial a sua saúde estaria resguardada e receberia todo o respaldo, sem falar a humilhação que ela passou implorando diariamente pela cobertura/liberação da cirurgia”.
Recurso tempestivo (id 42759966).
Contrarrazões (id 51763998),
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ e do reexame das provas (Súmulas 7 e 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A controvérsia processual reside no desprovimento do apelo interposto pela Recorrente contra a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais, apenas para condenar a Recorrida ao pagamento de todas as despesas do procedimento cirúrgico, bem como ao pagamento de custas e honorários arbitrados no importe de R$ 2.000,00.
Infere-se das razões recursais, que a parte Recorrente pretende a reforma do acórdão diante da suposta violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, alegando que o dano experimentado pela Recorrente diante da negativa de cobertura do plano de saúde à realização do procedimento cirúrgico de urgência (gastroplastia por videolaparoscopia) é presumido e, portanto, deve suportar o pagamento de indenização.
Por sua vez, o aresto vergastado assentou que o pagamento de indenização moral nos casos de negativa de cobertura do plano de saúde somente é cabível nos casos de agravamento da condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada do paciente, vejamos: (id 37005486):
“(...) o dano moral, em casos de negativa de planos de saúde, ocorre “quando houver agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada” (REsp 1684257/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018).
Conforme julgado retro destacado, o dano moral, nos casos da espécie, não é presumido.
De fato, não se depreende dos autos que a ausência da realização do procedimento bariátrico tenha acometido em piora do estado de saúde da parte autora.
Por mais que evidente a negativa, não se verifica que a ausência da realização do procedimento, em pequeno espaço de tempo entre a negativa e o deferimento da liminar, lhe causou prejuízos e danos a acobertarem a compensação por dano moral.
Os documentos carreados com a inicial indicam problemas de saúde já provenientes da obesidade, mas não traduzem que, por conta da negativa, a autora/apelante teve piora na sua condição.
Entendo que a compensação é cabível quando estiver claro que, pela falta do procedimento, houve evidente depreciação do estado de saúde do paciente, e não apenas a negativação, isolada, ser o nascedouro deste direito.
Portanto, assim como entendido pelo STJ, em não se demonstrando o agravamento da condição de saúde da apelada, não é cabível a compensação por dano moral:
“RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA DE GASTROPLASTIA. SENSIBILIDADE ÉTICO-SOCIAL DO JULGADOR. AFERIÇÃO DO DANO MORAL PELA NEGATIVA DE COBERTURA. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL NO ILÍCITO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO CONFIGURADO. 1. Ação ajuizada em 20/06/12. Recurso especial interposto em 29/09/16 e concluso ao gabinete em 26/07/17. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em definir se os contornos da negativa de cobertura para realização de cirurgia de gastroplastia da beneficiária de plano de saúde produziram dano moral compensável ou se consistiram em meros aborrecimentos. 3. Em relação aos litígios no campo da saúde suplementar, a conduta ilícita da operadora de plano de saúde, consubstanciada na negativa de cobertura de procedimentos previstos contratualmente, pode produzir danos morais ao beneficiário quando houver agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada. 4. A agutização de teses extremas - seja pelo afastamento genérico, seja pelo reconhecimento automático do dano moral - não encontra espaço dentro da noção de um processo judicial de resultados justos, cujo objetivo sempre renovado é encontrar a sensível e adequada pacificação do conflito de direito material trazido ao Poder Judiciário. 5. A adoção irrefletida de qualquer dos pontos, sem a devida articulação com as particularidades que individualizam as demandas judiciais, produz resultados inaceitavelmente injustos, quer por confiscar o direito legítimo à compensação das vítimas de verdadeira situação de abalo moral, quer por acolher dissimulações que em verdade quando muito se exaurem na esfera patrimonial sem ao menos triscar na sensibilidade do beneficiário de plano de saúde. 6. Na hipótese concreta, primeiro e segundo graus de jurisdição registraram que a negativa de cobertura não produziu piora no estado de saúde da beneficiária do plano de saúde, e nenhum dano que ultrapasse o dissabor cotidiano. 7. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1684257/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018).
Agiu, pois, com o acerto a r. sentença que deixou de acolher o pedido de danos morais, visto que é assente que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera o dano moral indenizável, a não ser em casos excepcionais nos quais verificado ofensa anormal aos direitos fundamentais, o que não ocorreu no caso dos autos.
Não se ignoram os aborrecimentos sofridos em razão da conduta equivocada do plano de saúde, contudo, tal circunstância não se revestiu de excepcionalidade apta a ensejar a reparação pretendida, sob pena de banalização do instituto em questão.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa dos julgados abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1852525/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao art. 489, § 1o, I, do CPC de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida. Conforme já decidido nesta Corte, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte" (AgRg no Ag 56.745/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/1994, DJ de 12/12/1994).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente.
3. No caso, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral a ser indenizado, consignando que a recusa à cobertura do procedimento fora baseada em disposições contratuais, inexistindo, por outro lado, aborrecimento além da questão meramente patrimonial. Acórdão que se encontra devidamente fundamentado.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1855864/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 186 e 927, do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Não bastasse ainda a aplicação do disposto na Súmula 83 do STJ, a questão suscitada pela Recorrente enseja, também, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, reclamando a aplicação da Súmula 7 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai da ementa abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1840664/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII